Tribunal: TJSP
Processo: 0002015-83.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto simples – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Condenação – Conformismo do sentenciado, no essencial.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados – Reprimenda bem fixada, de acordo com a vida pregressa do acusado.
Regime prisional fechado e impossibilidade de substituição da pena física por restritiva de direitos – Subsistência, diante do passado desabonador do réu,

Ementa:
Furto simples – Coesão e harmonia do conjunto probatório – Condenação – Conformismo do sentenciado, no essencial.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados – Reprimenda bem fixada, de acordo com a vida pregressa do acusado.
Regime prisional fechado e impossibilidade de substituição da pena física por restritiva de direitos – Subsistência, diante do passado desabonador do réu, multirreincidente e portador de maus antecedentes.

Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002015-83.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante
MARCELO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002015-83.2018.8.26.0430 -Voto no
2
VOTO no 17.274 (1)
APELANTE: MARCELO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Paulo de Faria
MAGISTRADO: Diego Goulart de Faria
Furto simples Coesão e harmonia do conjunto probatório
Condenação Conformismo do sentenciado, no essencial.
Penas Critérios dosimétricos inalterados Reprimenda bem
fixada, de acordo com a vida pregressa do acusado.
Regime prisional fechado e impossibilidade de substituição da
pena física por restritiva de direitos Subsistência, diante do
passado desabonador do réu, multirreincidente e portador de maus
antecedentes.
Apelo defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 123/6, do d. juízo de direito da
Vara Única da Comarca de Paulo de Faria, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Marcelo da Silva às penas de 01 ano e
04 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 13 dias-multa, no
piso, por infração ao artigo 155 “caput” do Código Penal, negada a substituição
da pena física por restritiva de direitos, em razão dos maus antecedentes e
multirreincidência do acusado.
Recorre o sentenciado, buscando tão só a redução da
reprimenda, fixação de regime aberto e substituição da física por restritiva de
direitos (fls. 138/44).
O recurso foi regularmente processado.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do reclamo (fls. 158/9).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002015-83.2018.8.26.0430 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
A respeitável decisão recorrida deu adequada solução
à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas, bem assim
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação
de seus fundamentos.
A materialidade delitiva restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova
oral produzida (portaria fl. 03; b.o. fls. 04/5; auto de exibição/apreensão fl.
07 e laudo pericial fls. 34/7).
E a autoria é igualmente certa.
O acusado foi condenado porque, no dia 14.11.2017,
subtraiu a quantia de R$ 450,00, que estava dentro do veículo aludido na
denúncia, pertencente à vítima Manoel José da Silva.
Em juízo, o réu admitiu a prática delitiva, confesso que
restou roborado pelas palavras da vítima Manoel José da Silva e dos policiais
Carlito Dias e Ozias, que bem confirmaram terem identificado o autor do furto,
pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas defronte à
residência do lesado (fls. 10 e mídia).
A condenação, portanto, era mesmo de rigor, tanto
assim, que não houve inconformismo no pertinente, limitando-se a defesa aos
pedidos acidentais, como relatado.
Mas, seus pleitos não merecem guarida.
Com efeito, incensurável, a reprimenda, cujas penas
contaram com majoração consentânea na primeira fase da dosimetria, decorrente
dos maus antecedentes (fls. 112/7) e pelo fato de estar o réu ainda em
cumprimento de pena, quando da prática do delito aqui apurado, partindo-se de
01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso.
Na
sequência,
compensaram-se
confissão
e
reincidência, não obstante o disposto no art. 67 do CP, a prever a preponderância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002015-83.2018.8.26.0430 -Voto no
4
da agravante, findando a reprimenda naquele patamar inicial.
No particular, confira-se o entendimento do Pretório
Excelso: STF
Primeira Turma - HC 105.543, Rel. Mi. Roberto Barroso, j.
29.04.2014; STF
Segunda Turma - HC 120.677/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 02.04.2014.
Vê-se, pois, que devidamente individualizada a
reprimenda e de acordo com a vida pregressa do denunciado, sucedendo que
nada há a reparar, no particular.
De resto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que
ensejaram o acréscimo das penas do sentenciado, bem como as recidivas (fls.
112/7), bem demonstram sua personalidade desvirtuada, não recuperada pelo
período que permaneceu preso, por inúmeros delitos anteriores, a tornar
imperiosa a fixação do regime fechado.
E, pelos mesmos motivos, descabida a substituição da
pena corporal, eis que ausentes os requisitos subjetivos do artigo 44 do Código
Penal e não sendo socialmente recomendável a medida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
MARCELO DA SILVA, ficando mantida, por seus bem deduzidos fundamentos, a
respeitável decisão recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator